Tribunal: STF
Processo: RE 1553046
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Pernambuco e Fundação de Aposentadorias e Pensões do Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - FUNAPE, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco assim ementado:



    “PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. O recurso busca reforma da decisão que extinguiu a execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial. O recorrente alega que o título é válido, pois foi fundado em sentença transitada em julgado. A execução deve ser mantida, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado. Vale ressaltar, ainda, que a sentença transitou em julgado em 16/08/2022, não havendo embargos ou recurso por parte do estado, não podendo, portando, ser modificada. Voto, pois, dando provimento ao recurso do demandante, e reconheço como válido o título executivo judicial, devendo a execução do título prosseguir até o cumprimento da sentença transitada em julgado. (Recurso Inominado nº 0030342-49.2021.8.17.8201, da 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal do TJPE, Relator Magistrado Sergio Jose Vieira Lopes, j. 26.3.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Argumenta-se que:



    “Este cumprimento de sentença origina-se de demanda interposta por militar inativo requerendo a suspensão dos descontos de contribuição sobre a parcela dos seus proventos de aposentadoria que não excede o valor do teto do RGPS, bem como a restituição das contribuições pagas a maior, nos mesmos moldes, nos últimos anos. 



    A demanda em questão foi julgada parcialmente procedente, para condenar os entes públicos demandados a restituírem os recolhimentos de contribuição a maior, sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do militar que não excede o valor do teto do RGPS, efetuados no período de abril (início da cobrança) a dezembro/2020. 



    Vale referir que a aludida sentença julgou o pedido autoral com esteio na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1177, que declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/1969, inserido pela Lei Federal n.º 13.954/2019.



     Ocorre que, na ocasião, não restou observado que o Plenário da Excelsa Corte, julgando embargos de declaração, por unanimidade, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 



    Desse modo, a Fazenda Pública Estadual, com fundamento no art. 535, III, §§ 5.º, do CPC, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o dever jurídico previsto em tal título não poderia ser exigido, uma vez que contrariava, frontalmente, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1177.



    [...]



    Impende rememorar que o art. 535, III, § 5.º, do CPC possibilita a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade quando o título que lastreia a execução tiver sido baseado em norma ou em interpretação que, posteriormente, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo, considerando-se, inclusive, a decisão de modulação da declaração.



    [...]



    Na lição da Suprema Corte, tais dispositivos, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro mais um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    E, mais recentemente, julgando o Tema 100 da repercussão geral, o STF afirmou a possibilidade de desconstituir-se decisão transitada em julgado proferida em sede de Juizado mesmo que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    [...]



    Como restou consignado pelo Suprema Corte, o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 



    Ou seja, por todos os ângulos, perfeitamente cabível a alegação de inexigibilidade do título, com fundamento no art. 535, III, § 5.º, do CPC e nas teses firmadas pelo STF quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral. Faz-se necessária, portanto, a conformação do julgado, a fim de que sejam observados os precedentes vinculantes e de observância obrigatória acima mencionados.”



    Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a exigibilidade do título executivo, sob pena de violação da coisa julgada, bem como alega a inadmissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Trata-se de cumprimento de sentença, de autoria de policial militar inativo, que determinou a restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros, a título de contribuição previdenciária instituída pela Lei nº 13.954/2019, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em questão, discute-se a aplicação da modulação do Tema nº 1.117 da Repercussão Geral a decisões transitadas em julgado, antes do julgamento do ED em que se fixou os termos da modulação.



    O Tribunal de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos:



    “O recurso busca reforma da decisão que extinguiu a execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial. 



    O recorrente alega que o título é válido, pois foi fundado em sentença transitada em julgado. 



    A execução deve ser mantida, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado. 



    Vale ressaltar, ainda, que a sentença transitou em julgado em 16/08/2022, não havendo embargos ou recurso por parte do estado, não podendo, portando, ser modificada. 



    Voto, pois, dando provimento ao recurso do demandante, e reconheço como válido o título executivo judicial, devendo a execução do título prosseguir até o cumprimento da sentença transitada em julgado.” (e-doc. 22)



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte quanto à possibilidade de aplicar entendimento, sob o prisma da repercussão geral, que reconhece a inconstitucionalidade de lei que sustentava a sentença/acórdão mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. 



    No julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 1.177/STF), entendeu-se pela inconstitucionalidade da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, definida pela Lei Federal nº 13.954/2019, em tese assim fixada:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Ressalta-se, ainda, que houve modulação dos efeitos da decisão supracitada, em 05/09/2022, durante o julgamento de Embargos de Declaração: “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Ademais, consoante o que dispõe o Tema nº 100/STF (RE 586.068, Min. Rosa Weber, j. 9.11.2023), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo que teve por base lei declarada inconstitucional por este STF: 



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.” (RE 586068, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 30-01-2024  PUBLIC 31-01-2024). (grifo)



    Dessa forma, o recurso comporta provimento para afastar a restituição da contribuição previdenciária determinada pelo acórdão do Tribunal de origem, tendo em vista a modulação de efeitos quando do julgamento do Tema nº 1.177/STF. É o entendimento aplicado nos RE 1435310, Min. André Mendonça, j. 2.4.2024; RE 1473554, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024; ARE 1476932, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024. Expõe-se a ementa deste último por ser representativo da controvérsia:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.476.932-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente